Tribunal: TCU
Processo: 033.239/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 639/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado do interessado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU no 206/2007, em considerar prejudicado pela perda do objeto o ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.239/2017-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jorge Antônio Costa Carvalho (XXX.362.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF), Felipe Teixeira Vieira (31718/OAB-DF) e outros, representando Jorge Antonio Costa Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.